Tribunal: STF
Processo: Rcl 85618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Pratápolis/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF nos autos n. 0002848-48.2024.8.13.0529.



    Narra a defesa que “O Reclamante se encontra preso e recolhido no presídio de Monte Santo de Minas/MG, desde o dia 21 de outubro de 2024, totalizando o montante de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias”.



    Nos termos da inicial, “Na data de 01/10/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas e procedido o interrogatório do Paciente, o qual exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio”.



    A defesa alega que “durante toda a audiência, o Reclamante permaneceu indevidamente algemado, sem que houvesse qualquer decisão fundamentada que justificasse a excepcionalidade da medida. Tal conduta configura flagrante ofensa à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que restringe o uso de algemas apenas a situações excepcionais, quando houver risco concreto à segurança dos presentes, fundada suspeita de fuga ou perigo à integridade física do próprio acusado ou de terceiros”.



    Requer seja declarada “a nulidade da audiência de instrução e julgamento”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Reclamação Constitucional. Tráfico. Réu preso em flagrante que permaneceu algemado durante a audiência de instrução e julgamento. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 11. Pleito de nulidade da audiência e relaxamento da prisão preventiva. Pedido de medida liminar indeferido. Ausência de justificativa por escrito para o uso das algemas. Embora caracterizado o descumprimento ao comando da SV 11, não foi demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu que autorize a nulidade da audiência. Direito à ampla defesa assegurado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: reincidência específica, possibilidade de reiteração criminosa e periculosidade do agente. Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, o enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo a autoridade reclamada informado o seguinte: 



    “[...]



    1 — Instaurou-se Inquérito Policial para apuração da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 por Felipe Ernane Teodoro, pois segundo consta nos autos, este foi preso em flagrante delito na data de 21 de outubro de 2024, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas. Além disso, foi noticiado que, em tese, o réu veio de Vespasiano/MG para planejar um crime contra a vida de um Policial Militar desta Comarca. Na audiência de custódia realizada na data de 22/10/2024 (id. 10366389433, f. 94/98) foi homologada a prisão em flagrante de Felipe Ernane Teodoro e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.. 



    [...]



    21 — Realizada Audiência de Instrução e Julgamento (id. 10551441143) ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas na Denúncia, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio, pelas partes foi dito que não tinham outras provas a serem produzidas ou diligências a serem requeridas e por este Magistrado foi determinada vista às partes para apresentarem seus Memoriais Finais.” 



    Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas durante a audiência de instrução e julgamento, consoante se infere dos documentos constantes nos autos. 



    Consoante a manifestação do Parquet estadual pela inocorrência da nulidade apontada, “A participação do réu em audiência por videoconferência, diretamente de uma unidade prisional, é situação que, por sua própria natureza, impõe a adoção de protocolos de segurança inerentes ao ambiente carcerário”.



    Nessa linha, trago os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 11 DA SÚMULA DO STF. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte assentou a excepcionalidade do uso de algemas, que deve ser devidamente justificado. 2. No caso presente, a decisão reclamada justificou devidamente o uso de algemas, ante o informado grau de periculosidade do acusado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 75.372-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/04/2025) 



    “Ementa: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a desproporcionalidade entre o alto número de réus e o quantitativo de agentes de segurança pública presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes e fundado receio de fuga, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. 2. A discussão acerca do uso de uniforme prisional durante julgamento em Plenário do Júri não possui estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 11, sendo incabível, portanto, a reclamação para esse efeito. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 31.410-AgR, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/06/2019)



    Ademais, ressalto que o pleito de revogação do decreto prisional não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de reclamação, estatuídas no texto constitucional, razão pela qual não merece ser conhecido. Neste sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2016).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente